Tribunal: STF
Processo: HC 200685
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juiz-Auditor da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 7000486-04.2018.7.11.0011, absolveu o paciente do crime do artigo 290 (tráfico, posse ou uso de drogas em lugar sujeito à administração militar ) do Código Penal Militar. Concluiu, ante a ausência de laudo toxicológico definitivo, não demonstrada a materialidade.
    O Superior Tribunal Militar proveu apelação, anulando a sentença. Assentou a competência do Conselho Permanente de Justiça, tendo em conta a condição de militar, à época da conduta. Determinou novo julgamento.
    O Conselho Permanente de Justiça condenou-o a 1 ano de reclusão, no regime aberto.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação.
    A Defensoria Pública da União sublinha constrangimento ilegal, considerada juntada extemporânea de laudo toxicológico definitivo, quando da interposição da primeira apelação. Diz não oportunizado à defesa, antes do segundo julgamento, manifestar-se sobre o documento. Afirma inobservados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Realça configurada nulidade absoluta. Destaca descaracterizada a materialidade do crime.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo, até a análise do mérito da impetração. Busca, alfim, mediante decisão individual, levando em conta o artigo 192 do Regimento Interno, a cassação do título condenatório.
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, necessária é a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o disposto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal. 
    Embora o laudo toxicológico definitivo tenha sido juntado de maneira tardia, por ocasião da primeira apelação, a sentença absolutória veio a ser anulada, retornando o processo-crime à fase de instrução. Não procede o articulado quanto à extemporaneidade da prova.
    O Superior Tribunal Militar, na segunda apelação, assentou a inércia da defesa, no que deixou de impugnar o laudo, apesar de anexado quase 1 ano antes da condenação, viabilizados o contraditório e a ampla defesa. 
    Conforme consta da sentença condenatória e do acórdão a confirmá-la, a materialidade do crime foi demonstrada a partir de, além do citado exame, laudo preliminar, auto de prisão em flagrante e termo de apreensão da substância.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator